Tribunal: TJES
Processo: 0001088-69.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Liminar; Citação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001088-69.2015.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
APELADO: JESSICA RIOS FERREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001088-69.2015.8.08.0060

APELANTE:
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

APELADA:
JÉSSICA RIOS FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (fls. 81 e verso), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
JÉSSICA RIOS FERREIRA
.

Aduz o recorrente (fls. 85/88-verso) que deve ser afastada a condenação por danos morais ou mesmo readequado o valor fixado, devendo ser adotada a mesma medida com relação à multa decorrente do suposto descumprimento da determinação judicial.

Contrarrazões, às fls. 101/105-verso, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (fls. 81 e verso), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
JÉSSICA RIOS FERREIRA
.

Aduz o recorrente (fls. 85/88-verso) que deve ser afastada a condenação por danos morais ou mesmo readequado o valor fixado, devendo ser adotada a mesma medida com relação à multa decorrente do suposto descumprimento da determinação judicial.

No que se refere à condenação por danos morais, não vejo motivos para modificar a sentença.

Sabe-se que os direitos da personalidade se distinguem dos direitos de ordem patrimonial por não ter conteúdo econômico imediato e não se destacar da pessoa de seu titular. São eles direitos inerentes à pessoa humana, estando a ela ligados de maneira perpétua.

Nessa ótica, o dano moral pode ser classificado como uma afronta aos direitos da personalidade, sendo protegidos não somente na ordem constitucional (art. 5º, da CF/88), como infraconstitucional (arts. 11 a 21, do CC).

No caso em destaque, resta demonstrado que a conduta da apelante ocasionou, de forma direta, lesão a honra da consumidora, ora apelada, pois pelas provas dos autos, ela interrompeu a prestação dos serviços de TV por assinatura sem qualquer solicitação da recorrida ou mesmo prova da inadimplência.

Nesse sentido, vale citar trecho da sentença que bem elucida este ponto:

[...] A ré aduz que interrompeu os serviços a pedido da autora, mas nenhuma prova fez nesse sentido. Junta aos autos "telas" de sistema de computador produzidas unilateralmente onde sequer esse Juízo pode extrair alguma informação. Trata-se de um monte de letras miúdas não sendo razoável que daquele amontoado de dados esteja o juiz obrigado a acreditar que ali contém provas de que a autora solicitou interrupção do serviço contratado.

Caberia a ré demonstrar que autora pediu o cancelamento, seja através de juntada de algum documento físico, seja através de gravação telefônica, já que hoje, na maioria dos casos, os pedidos são feitos via telefone, mas sempre gravados. Nada disso consta dos autos. [...] (fls. 81).

Dessa forma, o que se vê, como dito acima, é que a suspensão do serviço de TV por assinatura se deu unilateralmente pela parte ré, ora apelante, e sem qualquer solicitação por parte da consumidora, ora apelada, e mesmo prova do seu inadimplemento.

Frise-se que, por imposição
ope legis
, o fornecedor do serviço só não terá a obrigação de indenizar o dano causado caso comprove a existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro, nos termos do que estatui o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que não se vê no caso.

De mais a mais, o caso dos autos se trata de típico caso de
damnun in re ipsa
, ou seja, a demonstração do dano moral não é necessária, bastando se demonstrar que houve a prática do ato.

Assim, não tendo a fornecedora logrado comprovar qualquer ato da consumidora capaz de evidenciar a existência de motivos para o indevido corte do serviço, resta patente o seu dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum debeatur
fixado na sentença, não vejo motivos para reforma, uma vez que o corte do serviço se efetivou em 18/08/2015 (fls. 3), sendo restabelecido no dia 12/05/2016, como se constata de fls. 65/66 e 72.

Dessa forma, restando demonstrado que a consumidora teve o serviço contratado e pelo qual vinha regularmente adimplindo interrompido por cerca de
oito (8) meses
, mostra-se justificado o importe indenizatório fixado pelo MM. Juiz
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A este respeito, calha citar o seguinte julgado:

[...] 3. Fato narrado que ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana e viola direitos da personalidade do consumidor, de modo que configurado o dano moral que tem natureza
in re ipsa
, como a experiência comum permite concluir. 4. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de indenização de dano moral, no valor de R$ 6.000,00, em consonância com o que se pratica em casos análogos. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ, APL nº 0003553-41.2020.8.19.0037, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA
, DJe 06/04/2022).

Com relação às astreintes, não deve frutificar o pedido da recorrente quanto à redução.

Digo isso porque, segundo bem fundamentou o MM. Juiz de primeiro grau:

[...] A intimação para cumprimento da liminar ocorreu em 04.11.2015 (AR de fls. 42v.), tendo a ré 02 dias para cumprimento. Assim, a data da mora no cumprimento da liminar iniciou-se em 07.11.2015, no importe de R$ 300,00. A intimação da majoração da multa se deu em 28.04.2016 (fls. 64), tendo a ré mais 48 horas para cumprimento. Em 01.05.2016 iniciou a multa de R$ 800,00 que perdurou até o dia de cumprimento 12.05.2016 (fls. 81-verso).

É sabido que o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic standibus
, ou seja, podendo o magistrado alterá-lo quando se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário, podendo ser modificado ou até mesmo revogado.

Contudo, na hipótese em questão, diante do lapso de tempo que a apelante levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente (
quase 8 meses
), não vejo motivos para qualquer alteração, de modo que se mostra justificada a multa civil estabelecida nos termos da sentença recorrida.

Nesse sentido, calha citar o seguinte julgado:

[...] Fatos reconhecidos pela sentença e não impugnados pela parte. Matéria incontroversa. Pretensão de redução da multa coercitiva fixada na tutela de urgência concedida liminarmente. Descabimento. Valor arbitrado de forma justa e razoável em decisão escorreita e bem fundamentada, com fixação de teto máximo. Parte que, ciente do limite da multa, voluntariamente optou pelo descumprimento da ordem judicial. Alegação de excesso despropositada. Indenização por dano moral. Impertinência de aumento por descabimento. Prejuízos de ordem subjetiva comprovados. Quantificação do valor da indenização. Montante orçado em consonância com os valores praticados pela câmara em casos similares mas observadas as características do autor e da parte pagadora. Confirmação da sentença neste ponto, sem modificação da sucumbência mas com majoração recursal. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR, ApCiv nº 0034561-68.2020.8.16.0021, Sétima Câmara Cível, Rel. Des.
FABIAN SCHWEITZER
, DJe 21/02/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, que majoro para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001088-69.2015.8.08.0060

APELANTE:
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

APELADA:
JÉSSICA RIOS FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MULTA CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Resta
demonstrado que a conduta da apelante ocasionou, de forma direta, lesão a honra da consumidora, eis que interrompeu a prestação dos serviços de TV por assinatura sem qualquer solicitação da recorrida ou prova do inadimplemento, vindo a restabelecê-los somente cerca de oito (8) meses depois, mostra-se justificado o importe indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Precedentes.

2. Em razão do lapso de tempo que a apelante levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente (quase 8 meses), mostra-se justificada a multa civil estabelecida em primeiro grau. Precedente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, que majoro para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.